Tribunal: TJPA
Processo: 0800311-34.2020.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800311-34.2020.8.14.0052

APELANTE: JOSIEL BATISTA DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: LOURIVAL DE MOURA SIMOES DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §1º, III, C/C ART. 70, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO PRÉVIA, INJUSTA E IMINENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONTENDA FÍSICA ANTERIOR COM A VÍTIMA. MERA DISCUSSÃO. UTILIZAÇÃO DE MEIOS DESPROPORCIONAIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º, DO ART. 129, DO CPB. VIOLENTA EMOÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVO DE RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS DECORRENTES DA INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Caso no qual a tese de legítima defesa mostra-se por demais pueril, quando confrontada com os demais elementos de convicção expostos nos autos. A vítima é contumaz, em seu depoimento, ao relatar ter sido agredida pelo apelante sem ter havido qualquer espécie de contenda física anterior. Não há nos autos evidência alguma de o acusado ter repelido uma agressão prévia, iminente e inevitável, que expusesse qualquer risco à sua integridade física.

2. Se de fato o réu se sentira agredido, não empregou moderadamente os meios de que dispunha para encerrar a suposta contenda. Ao contrário, extrai-se que, tão logo, após não ser atendido pela vítima, armou-se com uma garrafa de vidro e a arremessou em direção ao atendente do bar. Agiu, portanto, de forma injustificada, imoderada e desproporcional.

3. Para a caracterização da expressão sob o domínio de violenta emoção, a justificar a benesse do §4º, do art. 129, do CPB, o agente deve estar "
completamente dominado pela situação, perdendo a capacidade de autocontrole,

levando-o a praticar o ato extremo, situação que se vislumbra logo em seguida à

injusta provocação
", o que não ocorreu no caso, no qual o apelante, sob efeito de bebida alcoólica, não tolerou ter seu atendimento negado pela vítima, pelo que, em atitude absolutamente desproporcional, desferiu-lhe uma garrafada na cabeça.

4. A atitude da vítima de nenhuma forma enseja injusta provocação; tampouco houve motivo de relevante valor social ou moral para o ato ou, ainda, demonstração de ter agido o réu imbuído de violenta emoção.

5. A fixação do valor mínimo da indenização somente poderá ocorrer quando este valor já estiver previamente demonstrado no caderno investigatório em face do real prejuízo sofrido pela vítima, e requerido pela parte contrária.

6. Recurso conhecido e improvido, com exclusão,
ex officio
, da condenação,

do
quantum
fixado para reparação dos danos decorrentes da infração penal. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOSIEL BATISTA DOS SANTOS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA (ID 16984924), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 129, §1º, inciso III, c/c art. 70, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, com fixação, a título de indenização à vítima pelos danos decorrentes da infração, do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Narra a
proemial acusatória
(ID 16989772)

“Extrai-se dos autos do Inquérito Policial que, no dia 02.12.2018, por volta de 23 horas, na Comunidade Santa Luzia do Prata, as vítimas RAIMUNDO DA SILVA NEVES, de 34 (trinta e quatro) anos de idade ao tempo dos fatos e JONIEL DOS SANTOS BATISTA, de 31 (trinta e um) anos de idade, foram agredidas fisicamente pelo denunciado JOSIEL BATISTA DOS SANTOS.

A vítima RAIMUNDO DA SILVA NEVES declarou que, no dia dos fatos, por volta das 10 horas, deslocou-se ao terreirão da Comunidade de Santa Luzia do Prata para vender bebidas alcóolicas.

Em determinado momento, o denunciado, conhecido como “NIKE”, quis ser atendido fora de sua vez, porém, a vítima informou que o denunciado deveria esperar.

Logo em seguida, a vítima voltou a atender as outras pessoas, neste instante, sentiu um estrondo em sua cabeça, ficando atordoado e ocasionado a perda de muito sangue. Imediatamente, foi socorrido por populares e levado ao hospital municipal. A conduta criminosa cometida pelo denunciado foi informada para a polícia militar, que efetuou a prisão de NIKE.”

Em
razões recursais
(ID 16989934), roga a defesa pela absolvição do recorrente sob alegativa de ter agido sob o pálio da excludente de ilicitude da legítima defesa, de vez que afrontado e vilipendiado em sua integridade vítima pela suposta vítima, apenas reagindo à injusta agressão.

Outrossim, pugna pelo reconhecimento do privilégio disposto no art. §4º, do art. 129, do CPB, sob argumento de que o acusado agiu sob domínio de violenta emoção, com consequente redução da reprimenda na fração de 1/3 (um terço).

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 16984941), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
da apelação, para manutenção
in totum
da sentença condenatória.

É o relatório.

À Douta revisão, com inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Legitima defesa.
In dubio pro reo
:

Roga a defesa pela absolvição do recorrente sob alegativa de ter agido sob o pálio da excludente de ilicitude da legítima defesa, de vez que afrontado e vilipendiado em sua integridade vítima pela suposta vítima, apenas reagindo à injusta agressão.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada sobremaneira do que foi carreado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

Consta da prova angariada que o réu, sob efeito de bebida alcóolica, agrediu violentamente a vítima RAIMUNDO DA SILVA NEVES, mediante garrafa desferida contra a sua cabeça, que resultou na perda temporária de seus sentidos, bem como intenso sangramento. Extrai-se, ademais, que os estilhaços da garrafa de vidro atingiram diversas pessoas, dentre as quais a vítima JONIEL DOS SANTOS BATISTA, atingido em seu olho, ocasionando a perda da visão.

A
materialidade do crime do crime elencado no art. 129, §1º, inciso III, do CPB,
no tocante a ambas as vítimas, é induvidosa, e encontra-se confirmada por intermédio dos seguintes elementos de convicção:

- Auto de Exame de Corpo de Delito, produzido na vítima RAIMUNDO DA SILVA NEVES, que atesta a existência de lesão corporal na região parietal esquerda, produzida por garrafa de vidro, resultando-lhe perigo de vida (ID 16984774, pág. 09);

- Auto de Exame de Corpo de Delito, relativo à vítima JONIEL DOS SANTOS BATISTA, que atesta a existência de lesão corporal, produzida por objeto contuso, mediante meio cruel, resultando-lhe perigo de morte, bem como perda de sentido, em face de cegueira total em globo ocular direito (ID 16984776, pág. 03);

- Laudo médico referente à vítima JONIEL DOS SANTOS BATISTA, que atesta que o referido ofendido apresenta perda da visão direita, devido a trauma ocular perfurante do olho direito (ID 16984776, pág. 08); receituários médicos à ID 16984776, pág. 10-13); e, fotografias das lesões ao globo ocular (ID 16984776, pág. 14 e 15);

- Laudo n.º 2022.02.001775-TRA de Perícia de Lesão Corporal, efetuado na vítima JONIEL DOS SANTOS BATISTA, que descreve:
“AFUNDAMENTO GLOBO OCULAR DIREITO. CICATRIZ CONJUNTIVA OCULAR COM OPACIFICAÇÃO DE ÍRIS. NÃO HÁ RESPOSTA FOTO PUPILAR”.
Conclui, ainda, pela
“debilidade permanente da função visual”
, bem como deformidade permanente face aos danos ao globo ocular direito.

A
autoria delitiva,
de igual maneira, revela-se insofismável, no caso, pois as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos e como passo a demonstrar:

A vítima JONIEL DOS SANTOS BATISTA, atingida pelos estilhaços da garrafa de vidro, em juízo assim explana:

“confirma a denúncia; que foi em 2018, num domingo, que teve um evento na comunidade Prata; que fui com um amigo por volta das 17h; que estava com uns amigos a uma distância de uns 20 metros do que aconteceu; que foi até o som para fazer um vídeo para divulgar o DJ; que quando retornei, o amigo comentou que um rapaz tinha feito uma confusão; que eu
estava de lado quando o agressor jogou uma garrafa de vodca e essa garrafa pegou bem do lado da cabeça da outra vítima;
que aconteceu o fato quando eu me virei para olhar em direção do bar; que
nessa hora não consegui ver mais nada e aconteceu muito rápido; que aí cortou o meu olho dentro, cortou a sobrancelha e embaixo do meu olho cortou também; que na mesma hora perdi a visão e até hoje eu não enxergo
; que fui pro hospital; que o acusado não o procurou em nenhum momento; que passei 12 dias em Belém; que não foi submetido ao IML; que foi na Pronto Socorro da 14; que uma enfermeira que viu que era grave e me repassou pra outro hospital, onde foi operado; que
reconhece o autor da garrafada; que é o rapaz que esta do seu lado em audiência; que segundo as conversas o réu chegou e pediu gelo para o barzeiro; que como tinha muita gente, ele mandou o réu esperar; que o réu estava sob o efeito de álcool; que o réu se aborreceu e empurrou o rapaz do bar e foi pra lá e voltou com a garrafa na mão;

que não sabe de o réu ser agredido anteriormente
; que quando foi atingido foi para o banheiro porque saia muito sangue; que foi para o hospital.”
(grifei)

Não destoam as declarações prestada pelo ofendido RAIMUNDO DA SILVA NEVES, ao relatar em juízo, detalhadamente, a empreitada delitiva, confira-se:

“eu estava trabalhando na festa num bar; que estava atendendo uma pessoa lá;
que o cidadão chegou e queria que atendesse primeiro ele; que chegou na base no grito e não esperou; que eu falei para ele esperar; que em poucos minutos recebi a lapada na cabeça e de lá não vi mais nada;

que ele não quis esperar eu atender ele;
que foi desproporcional;
que não teve briga antes
; que pedi pra ele esperar porque ia atender primeiro o cara; que não conhecia o réu por é do interior; que sentiu muita dor na cabeça; que fez exame na cabeça mas não atestou nada; que tem dor na cabeça desde então; que passou por médico logo em seguida; que o réu não lhe procurou depois do crime para ajudar em remédio ou compensar o ocorrido.”
(grifei)

Oportuno, pois deveras elucidativo, o relato da testemunha JOSIANE BATISTA DA SILVA, que presenciou a empreitada criminosa, descrevendo pormenorizadamente:

“
Que viu
;
que estava lá
; que foi para festa e o réu estava lá bebendo; que acha que ele tinha usado droga, mas que não sabe se estava drogada, que sabe que ele usa; que
começou uma discussão no bar que estava vendendo a cerveja lá
;
que acho que ele queria gelo e acho que ele disse que não ia dar;
que ele já tinha pego duas vezes gelo; que ele passou com uma garrafa de bebida forte na mão; que
viu quando ele jogou a garrafa e pegou; que cortou o rapaz do bar que vendia a cerveja; que cortou o irmão e mais um;
que foi um desespero doido e ele correu; que um pessoal foi atras

dele pra bater;
que o rapaz do olho foi levado pro hospital;
que fomos na delegacia dar

parte e não acharam ele; que passando num outro bar o réu estava lá bebendo; que os

policiais foram lá e prenderam ele;
que a discussão do réu com o rapaz do bar não teve agressão física, que viram discutir pelo gelo; que vi a hora que o réu jogou a garrafa; que não teve agressão não
;
que quando quebra a garrafa foi longe; que meu irmão ficou sem a visão de um lado.
”
(grifei)

O recorrente
JOSIEL BATISTA DOS SANTOS
, por seu turno, em interrogatório judicial, apresenta narrativa diversa, sob argumento de ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Perante o juízo, narra:

“que não agrediu diretamente; que agiu em legítima defesa; que tinha chegado numa festa na comunidade do Prata; que foi comprar gelo; que a vítima vendia cerveja; que por um mal entendido dele;
que ele me desferiu um soco; que por legitima defesa eu joguei um litro nele
;
que por uma falta de sorte o vidro atingiu outro
;
que recebeu um soco forte no peito
; que só foi no hospital;
que depois da agressão levou uma pisa e teve que ir pro hospital;
que conhece as testemunhas do acusador; que não tem nada contra elas;
que não teve fato anterior; que ia começar a beber; que foi comprar a bebida e o gelo no bar; que foi comprar gelo e pediu gelo;
que pediu o gelo e ele encheu o balde de cerveja e me deu; que eu questionei dizendo que só queria gelo; que
ele jogou o balde no freezer com raiva e ele me deu um soco
;
que quando jogou a garrafa foi pra não vir em cima de mim.
”
(grifei)

Pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra os ofendidos. Apesar de o recorrente afirmar que apenas repeliu a injusta agressão anteriormente desempenhada pela vítima Raimundo da Silva Neves, o contexto dos autos não permite tal conclusão, diante do
relato seguro e constante do ofendido
, em plena consonância com prova oral construída, de que
não houve agressão, apenas discussão.

Exsurge, em realidade, que a vítima foi, inclusive, surpreendida pela ação inesperada do réu, pois apenas sentiu o instante em que recebeu a violenta agressão em sua cabeça. Da mesma forma, a vítima Joniel dos Santos Batista, próxima ao fatos, apenas sentiu o momento em que algo cortou seu olho, não conseguindo enxergar mais nada.

A tese de
legítima defesa ora sustentada, portanto, mostra-se por demais pueril
, quando confrontada com os demais elementos de convicção expostos nos autos. A vítima é contumaz, em seu depoimento, ao relatar ter sido agredida pelo apelante sem ter havido qualquer espécie de contenda física anterior.

Não há nos autos evidência alguma de o acusado ter repelido uma agressão prévia, iminente e inevitável,
que expusesse qualquer risco à sua integridade física.

Pende mencionar a circunstância de que, se de fato o réu se sentira agredido,
não empregou moderadamente os meios de que dispunha para encerrar a suposta contenda
. Ao contrário, extrai-se que, tão logo, após não ser atendido pela vítima Raimundo, armou-se com uma garrafa de vidro e a arremessou em direção ao atendente do bar. Agiu, portanto, de forma injustificada, imoderada e desproporcional.

Não subsiste, portanto, pois absolutamente descabida e isolada, a assertiva de que o acusado agira em legítima defesa.

Como cediço, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.

Acerca da
quaestio
, enfatiza o Juízo singular:

“No caso dos autos a versão do réu de ocorrência de legítima defesa é solitária. Nenhuma testemunha viu a suposta agressão que a vítima teria iniciado. Pelo contrário, a versão que é robusta nos autos diz respeito a conduta agressiva e desproporcional do réu, que não aceitou não ser atendido de pronto pelo atendente do bar (vítima Raimundo) e o agrediu arremessando uma garrafa de bebida.

Ainda que se acreditasse na versão do réu, de que o atendente do bar lhe deu um soco na barriga, seria patente a desproporcionalidade da reação do réu contra a vítima Raimundo, de jogar a distância uma garrafa, que veio a lesionar a cabeça da vítima Raimundo e ainda atingir o olho da vítima Joniel, que veio a causar na vítima Joniel debilidade permanente (perda da visão em um dos olhos).

Desse modo, a conduta do réu não se amolda a situação de legitima defesa.”

Nessa senda de intelecção:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. ART. 129, § 1º, I e II, TODOS DO CÓDIGO PENAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE QUE RESULTOU INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS, POR MAIS DE TRINTA DIAS E PERIGO DE VIDA. DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PELA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. O instituto da legítima defesa putativa tem como pressuposto fundamental a existência de uma suposta injusta agressão que o agente acredita que está preste a acontecer, não se tratando do presente caso. Registre-se que a versão da vítima encontra amparo no laudo de lesões corporais que atestou "ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, que resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e perigo de vida." A alegação de ter agido em legítima defesa putativa, constitui narrativa isolada dos autos, que não se coaduna com o conjunto probatório que revela que o recorrente é o autor do crime de lesão corporal de natureza grave. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. Autoria e materialidade delitiva comprovada do crime tipificado no art. 129, § 1º, I e II, do CPB. O acervo probatório demonstra que o réu ofendeu à integridade física da vítima. As provas colhidas nos autos apontam que o apelante agiu com vontade livre e direcionada de lesionar a vítima, agredindo-a com um soco, resultando em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e perigo de vida, restando evidente o dolo em sua conduta, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão corporal leve. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. TESE REJEITADA. A ponderação das circunstâncias judiciais do art.59 do CPB não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso persistem duas circunstâncias judiciais negativas corretamente jusificadas ao recorrente (culpabilidade e consequências do delito), fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E.Tribunal, SÚMULA nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal."

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800821-14.2022.8.14.0105 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO RESULTADO MORTE E PRIVILEGIADA PELO DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DEFENSIVA DISSOCIADA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO. DESPROPORCIONALIDADE DOS MEIOS EMPREGADOS.

1. Compete à defesa, no processo penal, a prova das causas excludentes de ilicitude, da culpabilidade, ou das causas extintivas da punibilidade, nos termos do art. 156 do CPP.

2. O reconhecimento da legítima defesa demanda a presença de todos os requisitos listados no art. 25 do CP, de modo que a inexistência de injusta agressão praticada pela vítima impede o reconhecimento da excludente de ilicitude.

3. A reação desproporcional é incompatível com o instituto da legítima defesa, que demanda a utilização moderada dos meios necessários, compreendidos como aqueles que bastam para afastar a agressão injusta.

4. Na espécie, a defesa não se desincumbiu do ônus de provar que o apelante usou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, impossibilitando o reconhecimento da legítima defesa.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003419-80.2019.8.14.0039 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/04/2023)”

2. Do privilégio. Causa de diminuição do §4º, do art. 129, do CPB:

A respeito do pleito defensivo de que seja
aplicada a causa de diminuição da pena prevista no art. 129, § 4º, do CP
, requerendo, para tanto, que

o delito seja considerado privilegiado, noto que, mais uma vez, não assiste razão ao esmero recursal.

In casu
, não se vislumbra que o Apelante tenha cometido o crime impelido sob o
domínio de violenta emoção,
logo em seguida
a injusta

provocação da vítima.

Para a caracterização da expressão
sob o domínio de violenta emoção
o agente deve estar "
completamente dominado pela situação, perdendo a capacidade de autocontrole,

levando-o a praticar o ato extremo, situação que se vislumbra logo em seguida à

injusta provocação
", o que não ocorreu no caso.

A que se nota, o apelante, sob efeito de bebida alcoólica, não tolerou ter seu atendimento negado pela vítima, pelo que, em atitude absolutamente desproporcional, desferiu-lhe uma garrafada na cabeça.

A atitude da vítima Raimundo, portanto, de nenhuma forma enseja injusta provocação; tampouco houve motivo de relevante valor social ou moral para o ato ou, ainda, demonstração de ter agido o réu imbuído de violenta emoção.

Assim sendo, não prospera a tese defensiva de redução da pena pela hipótese do art. 129, § 4º, do CP, mantendo-se a decisão incólume também quanto a esse ponto.

Nessa linha de raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. POSSIBILIDADE. Perante o Juízo, a vítima negou ter sido ameaçada, tanto antes como depois dos fatos, tendo confirmado apenas a agressão sofrida. Igualmente, as testemunhas ouvidas em juízo nada relataram sobre o crime de ameaça, tendo ressaltado, somente, a consumação do crime de lesão corporal. Como é cediço, a prova para ser considerada idônea, de modo a autorizar a condenação, não pode se fundamentar exclusivamente em elementos informativos carreados na fase do Inquérito Policial, devendo ser confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

DO RECONHECIMENTO DA LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. Não há qualquer indício de ter o recorrente agido impelido por motivo de relevante valor social, moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, motivo pelo qual mostra-se inviável o acolhimento do pedido de reconhecimento da referida atenuante de violenta emoção, também denominada de Lesão Corporal Privilegiada, prevista no art. 129, § 4º do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002023-21.2019.8.14.0087 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/04/2023)”

3.
Da exclusão, ex officio, do
quantum
fixado para reparação dos danos decorrentes da infração:

Com fundamento no artigo 387, IV, do CPP, o Juízo sentenciante reverteu em favor da vítima JONIEL DOS SANTOS BATISTA, o valor pago em fiança, no
quantum
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização pelos danos decorrentes da infração.

A reforma do CPP trazida pela Lei 11.719/2008, que alterou a redação do art. 387 do CPP, determinou ao juiz as providências a serem adotadas quando da prolação da sentença condenatória, dos quais a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pelo (a) ofendido (a).

Entrementes, apesar desta inovação, é necessário, para que não haja lesão aos princípios constitucionais processuais, especialmente os que asseguram a ampla defesa e o contraditório (art. 5º, LV, da Constituição Federal),
garantir espaço para a atuação probatória das partes acerca daquele valor.

É a partir desses pressupostos que a fixação do valor mínimo da indenização somente poderá ocorrer quando este
valor já estiver previamente demonstrado no caderno investigatório em face do real prejuízo sofrido pela vítima.
Não pode o Juiz, no final do processo, fixar quantia que cause surpresa à defesa, sob pena de rasgar o
due processo of law
.

Ademais, cumpre ressaltar que a indenização,
in casu,

não foi requerida em momento algum pelos ofendidos ou pelo Órgão Ministerial, seja na denúncia ou em sede de alegações finais, não tendo sido adotado, assim, o procedimento adequado para impor aos apelantes tal exigência, acarretando clara infringência aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Caberia ao Magistrado aguardar a provocação da parte para se pronunciar:
ne procedat judex ex officio.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
. Excluo, no entanto,
ex officio
, da condenação,
o
quantum
fixado para reparação dos danos decorrentes da infração penal.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024